Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, na qual busca a suspensão de descontos decorrentes de empréstimos e a restituição de valores transferidos, sob alegação de fraude.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora alegou ter recebido ligação de suposto gerente bancário e fornecido códigos de segurança; (ii) após o contato, teriam ocorrido contratações de empréstimos e transferências via Pix para terceiros; (iii) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos em conta corrente e a restituição imediata dos valores alegadamente decorrentes de fraude bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados de forma suficiente no caso concreto, em razão da fragilidade dos elementos de prova apresentados (CPC, art. 300).
5. A parte autora teria fornecido voluntariamente códigos de segurança a terceiro, circunstância que, em análise inicial, enfraquece a presunção de falha na prestação do serviço e aponta para eventual culpa exclusiva do consumidor, causa excludente da responsabilidade objetiva da instituição financeira (Lei n.o 8.078/90, art. 14, § 3o, II; Súmula 479 do STJ).
6. A controvérsia acerca da ocorrência de fraude e eventual falha dos mecanismos de segurança bancária demanda dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência.
7. A existência de crédito dos valores na conta da parte autora e a realização das transferências mediante utilização de credenciais pessoais impedem, neste momento processual, o reconhecimento da verossimilhança das alegações e justificam a manutenção da decisão que indeferiu a medida (CPC, art. 1.019, I).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, acórdão 1971652, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 06.03.2025; TJDFT, acórdão 1960396, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 11.02.2025; TJDFT, acórdão 1947544, rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 05.12.2024; TJDFT, acórdão 2089255, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 04.02.2026.